Tribunal: TJSP
Processo: 1501003-47.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU QUE TRAZIA CONSIGO, PORÇÕES DE COCAÍNA, DE CRACK E DE MACONHA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REFLEXO NA PENA FINAL.